Tribunal: TJES
Processo: 5005129-29.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão julgador: CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2022-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005129-29.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A
):CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005129-29.2020.8.08.0024

RECORRENTE: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATORA: DRA JUIZA DE DIREITO
CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR no ID 1588417 em face da sentença de ID 1588406 que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 1588421, sendo que a recorrida aduziu, em síntese, a excludente de responsabilidade em razão das fortes chuvas que aconteciam na cidade de São Paulo, o que impossibilitou a realização do voo no horário pactuado, bem como que ofereceu as assistências devidas ao consumidor e o realocou para o voo mais próximo. Além disso, afirmou que não haveria danos aos direitos da personalidade do recorrente, inexistindo danos morais. Neste sentido, requereu a manutenção da sentença.

Após os trâmites regulares, assim julgou o juízo de origem:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais movida por RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR em face de TAM LINHAS AEREAS S/A alegando que adquiriu passagens aéreas para o trecho Vitória x Congonhas, com previsão de chegada ao destino às 20h55min do dia 15/2/2019, contudo, o voo foi alterado, pousando no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, sendo prestado auxílio de hotel à requerente, que somente embarcou para Congonhas às 7h20min do dia 16/2/2019, causando transtornos.

Em razão disto, requer seja julgada procedente a presente demanda para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A requerida (ID n° 5086499) sustenta improcedência dos pedidos iniciais.

Audiência de Conciliação Cancelada (COVID-19), vieram os autos conclusos para sentença (ID nº 4765178).

Eis, em apertada síntese, a controvérsia posta.

Posto isso. Decido.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços (art. 3º do CDC) e de outro lado pelo consumidor (art. 2º do CDC). Em favor do consumidor incide a presunção dos fatos por ele narrados (art. 4º, I e III do CDC), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Acontece que a inversão do ônus da prova não isenta a parte requerente da prova de suas alegações, pois, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC, cabe ao requerente o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Por sua vez, cabe ao requerido apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Quanto ao dano moral, o Supremo Tribunal Federal registra precedente que reconhece o dever de indenizar, por dano moral, aquele que passa por situação de desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X (RE 215.984, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-6-02, DJ de 28-6-02).

Percebe-se, assim, que o dano moral, no bojo de princípios éticos e morais que norteiam a sociedade, atinge violações a direitos não patrimoniais, a exemplo da imagem, da honra, da privacidade, da autoestima, da integridade psíquica, do nome etc.

In casu
, se verifica que o requerente adquiriu passagem aérea para o trecho Vitória x Congonhas, entretanto, o voo foi alterado, pousando no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, sendo prestado auxílio de hotel ao requerente que descansou e embarcou em outro voo no dia seguinte para Congonhas.

Assim, o consumidor foi devidamente auxiliado pela companhia aérea, sendo prestado todo o auxílio necessário, de modo que embora tenha havido evidente falha na prestação do serviço por parte da requerida, tal conduta não teve o condão de macular os direitos da personalidade do consumidor, posto que não restou comprovado que o consumidor tenha suportado significativo prejuízo em decorrência da falha praticada pela companhia aérea.

Além disso, a alteração do voo se deu em razão de más condições climáticas, pois o local de destino sofria com chuvas que causaram restrições operacionais, conforme telas sistêmicas trazidas com a contestação, de modo que a medida adotada pela requerida foi correta, visando resguardar à vida dos passageiros.

Portanto, os fatos narrados na inicial não foram suficientes para extrapolar os limites do mero dissabor da vida cotidiana, de modo que o dano moral se justifica, razão pela qual os pedidos iniciais não merece acolhimento.

Deste modo, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Dispositivo.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95).

Irresignada com a sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado aduzindo que comprou uma passagem aérea com a RECORRIDA com destino ao Aeroporto de Congonhas em São Paulo, no dia 15/02/2019, com chegada prevista às 20:55h. Todavia, o avião não somente decolou com quase 1h de atraso como ainda foi desviado para a cidade do Rio de Janeiro, sob o argumento de que não seria possível pousar na cidade de São Paulo. Informa que chegou no aeroporto de Galeão/RJ por volta das 22h e ainda vivenciou uma situação caótica no aeroporto, falta de informação pela equipe da recorrida, filas imensas e muita demora para solucionar o problema e só conseguiu fazer o check-in no hotel por volta das 2h da manhã. No dia seguinte, conseguiu decolar para seu destino final às 07:20h. No caso, apesar da recorrida ter oferecido alimentação e hotel, o recorrente enfrentou muita confusão, falta de informação e desorganização o que, para ele, caracteriza a falha na prestação de serviço. Neste turno, requereu a reforma da sentença para condenar a requerida nos montantes pretendidos na exordial.

Além disso, requereu fosse afastada a multa fixada na decisão que apreciou os embargos de declaração, uma vez que não possuíam caráter protelatório, principalmente pela razão de que, sendo o autor da demanda, não há interesse em atrasar o curso processual.

O Recurso Inominado foi interposto tempestivamente com o preparo devidamente recolhido, consoante certidão de ID 1588419. Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual conheço do recurso e o recebo em seu regular efeito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

É o relatório. Passo a decidir.

Insta salientar que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, sendo inafastável a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Portanto, destaco que aplica-se no caso em tela a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC.

N
o caso em apreço, entendo ser o caso de reforma da sentença. Explico.

A parte recorrente demonstrou que adquiriu a passagem aérea para o dia 15 de fevereiro, saindo de Vitória/ES às 19:15 com previsão de chegada no aeroporto de São Paulo/SP às 20:55 e que houve o desvio para o Rio de Janeiro/RJ, sob a justificativa de condições metereológicas desfavoráveis, o que o impossibilitou de participar de compromisso com sua filha.

Soma-se a isso que, embora a parte recorrida alegue que as condições metereológicas eram desfavoráveis na cidade de São Paulo, o que afetou diretamente o tráfego aéreo no aeroporto em questão,
não há a efetiva demonstração de que o voo não poderia ter sido realizado para o destino do recorrente em decorrência das chuvas
, uma vez que apenas foi juntado reportagem que comprovou a existência das chuvas e não o nexo causal entre o mau tempo e a impossibilidade de pouso no aeroporto de Congonhas/SP.

Neste sentido, impera a inversão do ônus da prova em face do recorrido, nos termos do artigo 373, II do CPC e art. 6º, VIII do CDC, tendo se desimcumbido de seu ônus probatório.

Além disso, vale a ressalva realizada no julgamento da apelação cível nº 1085839-40.2018.8.26.0100, realizado pelo TJSP em de que 30/07/2020, no sentido de ser “imprescindível que trouxesse o Diário de Bordo, documento que retrata fidedignamente todas as ocorrências do voo”, tal como reza o art. 172 da Lei 7.565/86: “O Diário de Bordo, além de mencionar as marcas de nacionalidade e matrícula, os nomes do proprietário e do explorador, deverá indicar para cada vôo a data, natureza do vôo (privado aéreo, transporte aéreo regular ou não regular), os nomes dos tripulantes, lugar e hora da saída e da chegada, incidentes e observações, inclusive sobre infra-estrutura de proteção ao vôo que forem de interesse da segurança em geral”. Assim, consta do julgado que a empresa aérea descumpriu os arts. 373, II, e 434 do CPC, que impõem o ônus da prova, com a advertência de que, “mesmo com a realocação de outro voo, o autor não conseguiu chegar ao destino a tempo para o compromisso assumido”.

Soma-se que o recorrente apenas foi realocado em voo para o destino no dia seguinte, tendo que passar a noite em cidade diversa (Rio de Janeiro), o que evidencia a
má prestação do serviço

ofertado pela empresa recorrida, nos termos do artigo 14 do CDC. Vejamos:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, tenho que não restam dúvidas quanto ao dever da ré de indenizar os prejuízos causados à parte autora, devendo a parte requerida/recorrida ser responsabilizada pelos danos pleiteados pela parte autora. Resta, contudo, apurar o
quantum
.

Nos termos da jurisprudência do STJ, para fixação de indenização por danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da análise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima e condição econômica das partes. Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais possui o caráter dúplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Gonçalves, aponta que o dano moral “não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois esses estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano”. Assevera, ademais que “[o] direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Nessa esteira
, de acordo com a doutrina majoritária, a reparabilidade do dano moral deve ser aferida diante do contexto que abraça o caso em análise, com a advertência de que “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar”.

Desta maneira, considerando a proporção do dano ao bem jurídico do recorrente, bem como a natureza dúplice do dano moral, entendo pela fixação dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com a qual restam atendidos os parâmetros fixados pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 944 do CC.

Por fim, em relação à multa aplicada por litigância de má-fé, entendo que a mesma deve ser afastada. Isso porque, não há qualquer indícios nos autos de que o recorrente, quando da oposição dos embargos, possuía intuito de protelar o feito, não sendo evidenciada a sua má-fé que possibilitaria a aplicação da mencionada multa, razão pela qual entendo pelo seu afastamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar procedente o pedido inicial e condenar a parte recorrida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios a partir da data da publicação do Acórdão (Súmula nº 362 do STJ, artigo 407 do CC e Enunciado Cível 1 do Encontro 2008 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo) e para afastar a multa aplicada por litigância de má-fé. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, ante o provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGAR

Acompanho o voto da eminente Relatora.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Acompanho o voto da eminente Relatora.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
O RECURSO INOMINADO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para julgar procedente o pedido inicial e condenar a parte recorrida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios a partir da data da publicação do Acórdão (Súmula nº 362 do STJ, artigo 407 do CC e Enunciado Cível 1 do Encontro 2008 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo) e para afastar a multa aplicada por litigância de má-fé. Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais, ante o provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.